Tribunal: TJMT
Processo: 0001054-67.2011.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001054-67.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 537.996.661-68 (APELANTE), SILVANI GLORIA DOS SANTOS (APELANTE), SUELE LARA RAMOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO EM CONCURSO DE AGENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Incabível o pleito absolutório no crime de furto quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de modo que as provas evidenciam a subtração dos bens pelo agente que foi preso na posse da
res furtiva
, mormente quando suas alegações de negativa de autoria restam destituídas de qualquer comprovação nos termos do art. 156 do CPP.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 155,§ 4o, inciso IV, do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 125501249).

Inconformado, a defesa pede a

absolvição
do apelante por insuficiência de provas que aponte como autor do delito em comento:
"
a Defensoria Pública do Estado de
Mato Grosso REQUER O PROVIMENTO do presente RECURSO DE APELAÇÃO
para absolver o acusado ante a carência probatória"
(Id.

125501267 - Pág. 5).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 125501274).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme ementa a seguir:

“Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, § 4o, inc. IV, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.
(Id. 72970975).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante
IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS
, pretende a reforma do julgado singular, postulando a absolvição por falta de provas.

Subsidiariamente, requer
a desclassificação da conduta para o delito de receptação simples;

exclusão da qualificadora do concurso de pessoas; redimensionamento da pena-base; extirpação da majorante do repouso noturno; e fixação do regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 34135978),
verbis
:

“...na data e horário supramencionado os denunciados foram até a banca situada no camelódromo pertencente à vítima Suele (fl. 15) e, esta notou que Valdo tentava desviar sua atenção para que Silvani subtraísse produtos ali expostos. Em um determinado momento, Vando começou a pegar o aparelho celular de dentro da bolsa da vítima, mas ela percebeu e o imputado não alcançou o seu intento. Em razão disso, a vítima passou a se atentar mais a conduta de Vando, momento em que, Silvani se aproveitando da situação subtraiu um aparelho Play Station se evadindo do local. A vítima acionou a guarnição militar, que se dirigiram até a residência do denunciado Vando, e este indicou aos policiais onde morava o imputado Silvani, oportunidade em que foi realizada diligência de busca no interior da residência e encontrado o produto do crime.”.

Esclareço que quando da prisão em flagrante o recorrente forneceu o nome de
Vando Pereira Costa
, entretanto, após laudo papiloscópico contido no id. 55948362, constatou-se em verdade se tratar de
IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS,
ora recorrente.

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado à pena privativa de liberdade, pela prática do crime descrito no
art. 155, § 1o e § 4o, inciso IV, do Código Penal
.

1.

Do pedido de absolvição

O apelante, almeja a absolvição do crime do furto, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para sua respectiva condenação.

A
materialidade
restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 125501214 - Pág. 32), auto de prisão em flagrante delito (Id. 125501214 - Pág. 18), termo de exibição e apreensão (Id. 125501214 - Pág. 40), termo de entrega (Id. 125501214 - Pág. 44), mídia e auto de avaliação indireta (Id. 125501214 - Pág. 42), relatório policial (Id. 125501214 - Pág. 56), além dos depoimentos prestados em juízo.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente por parte da
res furtiva apreendida
e pelos testemunhos prestados na delegacia e em juízo.

O apelante nega a autoria delitiva ao argumento de que na data dos fatos foi ao local [camelódromo] comprar pilha para carrinho do seu filho e no momento em que estava em uma das lojas uma outra pessoa que identificou como “Pitoco” teria se aproveitado da distração da comerciante e subtraído os objetos, não tendo participação na empreitada delitiva.

Contrariando a versão apresentada pelo apelante, a vítima Suele Lara Ramos relatou:

“...possui uma banca no camelódromo desta cidade; Que nesta data por voltas 14:00 horas
chegaram em sua banca dois indivíduo
s, sendo que o suspeito procurou por carrinho para o filho dele, e o outro indivíduo chegou olhando os pen Drive; Que,
a declarante percebeu que o Vando estava lhe distraindo para que Pitoco praticasse o furto
; Que a declarante percebeu também que o
Vando tentou subtrair o aparelho celular de sua bolsa, mas quando foi flagrado tirou a mão
;
Que, depois disso passou a dar mais vigilância a Vando, e nisso o Pitoco fugiu do local levando consigo um aparelho de vídeo game Play Station II
; Que enquanto a declarante ligou para a polícia militar o Vando empreendeu fuga, porém a declarante foi até a casa do Vando em companhia da Policia Militar, depois que o Mototaxita mostrou a casa do Vando; Que o
Vando mostrou à polícia a casa de Pitoco, onde foi encontrado o aparelho subtraído
; Que a declarante não tem dúvidas de que Vando e Pitoco estavam em sua banca com intuito de praticar furto; Que, o aparelho subtraído pode ser avaliado em R$450,00(quatro centos e cinquenta reais”

Diante do lapso temporal transcorrido nos autos, ante a evasão do recorrente do distrito da culpa, sendo o feito suspenso até sua prisão, a vítima não foi mais encontrada para prestar o depoimento perante a autoridade judicial.

Conquanto, não tenha a vítima sido ouvida em juízo, o policial militar que realizou a prisão
Gabriel Foletto
, foi inquirido em juízo e seu relato foi congruente com o prestado pela vítima, senão vejamos:

““[...] que
se recorda dos fatos
, sendo que no dia em questão estavam trafegando com a viatura próximo ao camelódromo, momento que
uma senhora correu na direção do veículo e disse que havia sido furtado do seu estabelecimento um videogame
, bem como, passou as características do indivíduo. Diante disso, em diligências
, encontraram o acusado, o qual utilizava uma caixa com fundo falso, assim, colocava o objeto no fundo falso e, quem olhava, não o enxergava
. Comunicou que
não conseguiram recuperar os controles
,
apenas o videogame
, eis que
eles estavam com outro indivíduo que auxiliou o réu no momento da subtração
. Informou que após deterem o acusado, este foi levado até a loja da vítima, tendo ela reconhecido o réu como sendo o autor do crime. Disse que,
enquanto um dos indivíduos distraía a dona da loja, o outro subtraiu os objetos
, sendo que após a subtração, tomaram rumo ignorado. Quando questionado pela defesa, comunicou que na sacola que estava com o réu, encontraram os cabos do videogame, não se recordando se o videogame foi encontrado com ele, ou não, mas, afirma que a residência de SILVANI GLORIA DOS SANTOS foi informada pelo próprio réu.” [trecho extraído da sentença – Id 125501249].”

Em análise às provas produzidas nos autos, tenho por comprovada a prática do crime de furto pelo réu, uma vez que foi comunicada a subtração do bem à guarnição da polícia militar, onde a vítima indicou as pessoas envolvidas, e, por fim, a
res furtiva
se encontrava na posse do recorrente como tinha sido informado pela vítima.

Assim, a
res furtiva
foi apreendida logo após o delito em posse do apelante, ainda que tenha sido parte dela. E, a defesa não produziu nenhuma prova que tornasse aceitável a negativa de autoria apresentada pelo réu.

Como se sabe, a teor da jurisprudência das Cortes Superiores, em se tratando de delitos patrimoniais, quando o agente é surpreendido em poder do produto do crime, dentro de um curto espaço de tempo após a subtração, inverte-se o ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito, o que não ocorreu
in casu
(ex vi: HC 243.033/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013; ARE 822.045/SC, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014).

A propósito, não discrepa o entendimento deste Sodalício estadual, segundo o qual “
apreendida a ‘res furtiva’ na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta. (...).”
(TJMT – N.U. 0002938-52.2017.8.11.0078, RAC 76525/2018, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/02/2019, DJE 20/02/2019)

Analisadas em conjunto, tais circunstâncias autorizam a manter a condenação do apelante, não havendo, pois, que cogitar-se a reforma da decisão de primeiro grau.

Salienta-se, outrossim, que se por um lado o ordenamento jurídico pátrio não exige que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, garantindo-lhe, ainda, o direito ao silêncio, por outro, uma vez que recusado tal privilegio e apresentada uma versão diversa daquela descrita na peça acusatória, é necessário que os argumentos de convencimento se baseiem em elementos de prova hábeis para tanto.

Em outros termos, para quem apresenta determinada versão do fato incriminado e não a comprova, autoriza a conclusão de que os fatos apresentados pelo órgão acusatório, em conjunto com as provas amealhadas, sejam tidos como verdadeiros.

Pelo que se viu, as provas são irrefutáveis quanto à certeza da autoria do delito em tela, comprovado a prática do furto pelo acusado.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS
,

mantendo-se incólume os termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022